Tribunal: TJPA
Processo: 0006587-24.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006587-24.2017.8.14.0019

APELANTE: ALAN ALVES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, à pena definitiva de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, absolvendo-o quanto ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ao argumento de que, considerada a pena concretamente aplicada, transcorreu lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, fixada a pena definitiva em 02 anos de reclusão, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 109, V, do CP, a prescrição ocorre em 04 anos quando a pena privativa de liberdade não excede a 02 anos.

5. Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do CP.

6. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 15.12.2018, e a publicação da sentença condenatória, em 11.06.2024, transcorreu lapso superior a 05 anos, ultrapassando o prazo prescricional de 04 anos.

7. Inexistente causa interruptiva apta a afastar a prescrição já consumada no período anterior à sentença, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, matéria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, do CP.

*Tese de julgamento:*

1. Fixada a pena definitiva em 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorre lapso superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.642.760/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006587-24.2017.8.14.0019

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA

RECORRENTE: ALAN ALVES DA COSTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALAN ALVES DA COSTA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá.PA, datada de 11.06.2024, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP (receptação), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, e, de outro lado, absolvê-lo quanto ao art. 33, da Lei 11.343.2006 (ID 31395497).

Segundo a denúncia, no dia 21.09.2017, por volta das 14:00h, nas proximidades da escola Olinda Veras Alves, no município de Curuçá/PA, a Polícia Militar foi acionada sob notícia de agressões a adolescente; conduzido à Delegacia para esclarecimentos, o adolescente Ryan Costa da Silva afirmou ter furtado uma mesa de som e um microfone de uma igreja e os trocado por entorpecentes com o Recorrente, o que motivou diligência até a residência deste, situada na rua do Cocal, bairro da Capadócia, onde, após vistoria, teriam sido encontrados 13 (treze) invólucros de pasta base de cocaína, além da mesa de som e do microfone referidos (ID 31395489).

Consta da sentença que a denúncia foi recebida em 15.02.2018 (ID 74145328) e, ao final da instrução, o Juízo de origem concluiu pela suficiência probatória quanto à receptação, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, estabelecendo o regime aberto e substituindo a reprimenda corporal por prestação de serviços à comunidade (ID 31395497).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita a ocorrência de prescrição retroativa, sustentando que, considerada a pena concreta de 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal) e que entre o recebimento da denúncia (15.02.2018) e a prolação da sentença (11.06.2024) transcorreu lapso superior ao quadrênio legal, postulando, ao final, a declaração de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP) e, subsidiariamente, o regular prosseguimento do apelo com vista à Defesa para apresentação das razões (ID 31395511).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais, após delinear o histórico processual e a condenação exclusiva pelo art. 180,
caput
, do CP, adere à pretensão defensiva, reconhecendo a viabilidade do instituto da prescrição retroativa após a Lei 12.234/2010 e afirmando que, à vista da pena concreta de 02 (dois) anos, incide prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), o qual teria sido superado pelo intervalo entre o recebimento da denúncia (15.02.2018) e a sentença condenatória (11.06.2024), requerendo o conhecimento e o provimento do recurso para extinguir a punibilidade do Recorrente (ID 31395565).

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, consignando que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser aferida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e considerada a pena definitiva de 02 (dois) anos, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), reputando superado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (15.02.2018) e a publicação da sentença (11.06.2024), de modo a impor o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 180, do CP (ID 32942399).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ALAN ALVES DA COSTA.

II. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 21 de setembro de 2017, por volta das 14h, após diligências realizadas pela Polícia Militar no município de Curuçá/PA, foram encontrados na residência do Recorrente uma mesa de som e um microfone provenientes de furto, além de 13 (treze) petecas de pasta base de cocaína, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP, e art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme peça acusatória acostada aos autos.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2018, conforme decisão de recebimento constante dos autos.

Sobreveio sentença, datada de 11 de junho de 2024, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente exclusivamente pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Irresignada, a Defesa interpôs apelação sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

O Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto por sua Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição retroativa.

Passo à análise.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A sentença fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão pelo crime do art. 180,
caput
, do CP.

Nos termos do art. 109, inciso V, do CP, a prescrição regula-se pelo prazo de 04 (quatro) anos quando a pena privativa de liberdade não excede a 02 (dois) anos.

Nos termos do art. 110, §1º, do CP, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

No caso concreto, o marco inicial a ser considerado é o recebimento da denúncia, ocorrido em 15 de fevereiro de 2018. O marco final, por sua vez, é a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 11 de junho de 2024.

Entre tais marcos processuais transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses, portanto superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável ao caso.

Não há nos autos notícia de causa interruptiva superveniente capaz de alterar tal conclusão, sendo certo que a sentença condenatória é causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV, do CP), mas tal efeito não retroage para afastar a prescrição já consumada no período anterior.

Dessa forma, à luz dos arts. 109, V, e 110, §1º, ambos do CP, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com a consequente extinção da punibilidade do Recorrente, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Ressalte-se que a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida inclusive de ofício, sendo, ademais, objeto de expressa concordância ministerial em ambas as instâncias.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, declarando extinta a punibilidade de ALAN ALVES DA COSTA, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026